Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-77.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-77.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVEIRA E TREVISAN LTDA - CNPJ: 14.979.082/0001-72 (APELADO), JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI - CPF: 030.263.941-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - JUROS DE MORA ADEQUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, compete a empresa de telefonia a prova de demonstrar a regularidade no serviço prestado.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
OI S/A ̧
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, promovida por
Oliveira e Trevisan Ltda.
, para o fim de declarar inexigível os débitos referente à linha telefônica questionada, determinar a restituição em dobro do valor descontado em conta bancária, que totaliza R$ 3.191,15 (três mil e cento e noventa e um reais e quinze centavos), bem como condenar ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), todos com acréscimo de juros e correção monetária.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que restou demonstrado nos autos a relação contratual existente entre as partes, na qual originou os débitos que não foram adimplidos pela apelada, o que motivou a inscrição no cadastro negativo.

Aduz que a cobrança é devida e oriunda do exercício regular do seu direito, bem como que inexiste demonstração de ofensa a apelada, capaz de justificar a condenação por danos morais, pugnando para que seja extirpado ou reduzido ao
quantum
razoável e proporcional e, ainda, adequados os juros e correção monetária a partir da condenação.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (Id. no

52642471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a pretensão da autora é ver declarado inexistente o débito que culminou na inscrição de seu nome no cadastro negativo, uma vez que fora gerado após a migração de portabilidade para empresa Embratel, bem como para que seja reparada pelo dano moral.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar inexigível os débitos referentes à linha telefônica fictícia “65 F337-6964”, e cancelar definitivamente a restrição cadastral da autora, bem como determinar a restituição em dobro do valor descontado em conta bancária, que totaliza R$ 3.191,15 (três mil e cento e noventa e um reais e quinze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do pagamento, e, ainda, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir da sentença, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a autora, pessoa jurídica, possuía relação contratual com a empresa apelante, para prestação de serviços de linhas telefônicas pós-pago, realizada até setembro/2016 quando requereu a portabilidade para a empresa EMBRATEL, que iniciou em outubro/2016.

Entretanto, argumenta que a requerida, ora apelante, continuou a descontar as faturas em sua conta corrente, referente a uma suposta linha telefônica, sendo que apesar de entrar em contato para que fossem sanados os descontos, através dos protocolos nos: 201700021784813, 201700151630061 e 201700002589636, isso só ocorreu em julho/2017, quando suspendeu o pagamento em sua agência bancária.

Aduz, que a partir da suspensão do pagamento, recebeu a notificação extrajudicial em dezembro/2017, informando sobre a inscrição no cadastro negativo relativo as faturas com vencimento em agosto, setembro e outubro/2017, cujo valor totaliza R$ 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) (Id no 52638018).

Pois bem. Inicialmente esclareço que
a relação jurídica havida entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

É incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente em prestação de serviços telefônicos, referente a um terminal fixo sob o no (66)

3531-7088, até que fora requerido pela autora, ora apelada, a sua portabilidade a outra empresa de telefonia, em outubro/2016. A partir desse momento, as faturas começaram a ser emitidas sob um número fictício “65 F337-6964”, onde manteve-se o desconto em conta corrente da consumidora até julho/2017.

Desse modo, o apelado demonstrou suficientemente que existiu a falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a sua regularidade, conforme prevê o art. 14, §3o, II do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No entanto, com se infere dos documentos acostados aos autos, a apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença recorrida, mantendo as alegações da contestação, de que apesar da portabilidade, a inscrição no cadastro negativo ocorreu por débitos anteriores e no exercício regular de seu direito.

Com efeito, diante da comprovação da má prestação dos serviços prestados a autora, que teve debitado em sua conta corrente valores da linha que não mais usufruía e, ainda, com a inscrição do seu nome no cadastro de maus pagadores
, resta evidente o dever de reparação pelos danos morais.

Isso porque, como é sabido, o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo à parte para sua configuração, principalmente, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA PESSOA JURÍDICA MACULA SUA HONRA OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Competia ao Apelante/Réu demonstrar a regularidade da negativação o que não ocorreu, tanto que o juízo tornou insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual, especialmente as parcelas de 10/12/2016, 10/01/2017 e 10/02/2017.
O documento (id.n.o 42184148) comprova inscrição do nome da apelada junto à SERASA, por conta dos débitos objeto do litígio.

O fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade se demonstrar uma das causas de exclusão dispostas no § 3o, do citado artigo: inexistência do defeito, fato exclusivo do consumidor ou de terceiros ou fortuito externo.
Forçoso é reconhecer, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários à responsabilização civil do réu a justificar o pleito reparatório, uma vez que presentes estão o ato ilícito, o dano e o nexo.”
(N.U 1015862-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples inscrição ou manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a inscrita seja pessoa jurídica. (Apelação Cível No 70078108008).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”(N.U 1005331-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Outrossim, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pelos inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Por outro lado, n
o que tange, aos juros de mora, razão lhe assiste, haja vista que, em se tratando de relação contratual, incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir daí se configura a efetiva mora do devedor, nos termos do artigo 240 do CPC e 397, §único, do Código Civil, afastando, portanto, a incidência da súmula 54 do STJ.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORA
IS - SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO VERIFICADA – RELAÇÃO CONTRATUAL –
JUROS
DE
MORA
A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO.
O início dos
JUROS
de
MORA
e da correção monetária em condenação por danos
MORA
is, advindos de relação contratual, será a partir da
DATA
da citação e da
DATA
do
ARBITRAMENTO
, respectivamente.
(N.U 0002740-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)” (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, tão somente para fixar o termo inicial da incidência dos juros de mora, a partir da data da citação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020